Tribunal: STF
Processo: HC 256011
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Contemporaneidade. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao writ, por entender que não há ilegalidade no decreto prisional.



2. O recorrente foi denunciado, juntamente com outros indivíduos, pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, sendo apontado como integrante do núcleo financeiro do grupo, responsável pelo branqueamento de vultuosas quantias de dinheiro de origem ilícita.



3. O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do recorrente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando a periculosidade do agente, o vultoso montante movimentado (superior a trinta e nove milhões de reais) e o risco de reiteração delitiva.



4. O agravante sustenta que a fundamentação da prisão preventiva não é idônea, visto que restou baseada na gravidade abstrata do delito, bem como em investigação de lavagem de dinheiro na qual houve promoção de arquivamento. Alega também que o acusado não é líder da organização criminosa e aponta ausência de contemporaneidade, pois os elementos utilizados para embasar a prisão já eram de conhecimento das autoridades desde 2022.



II. Questão em discussão



5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (ii) estabelecer se houve violação ao requisito da contemporaneidade dos fatos ensejadores da custódia cautelar. 



III. Razões de decidir



6. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram a existência de organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e de esquema de lavagem de capitais oriundos da traficância.



7. A situação individual do recorrente, apontado como integrante do núcleo financeiro da organização criminosa e responsável pela lavagem de vultosas quantias de dinheiro, justifica a manutenção da prisão preventiva.



8. A alegação de que a lavagem de dinheiro mencionada no decreto prisional se refere a processo criminal distinto e arquivado é desprovida de verossimilhança, pois a custódia foi motivada pelas condutas denunciadas nos autos n. 0004497-82.2024.8.13.0647, em que se imputa ao recorrente a prática dos crimes previstos no art. 1º, caput e §1º, incisos I e II, §2º, inciso I e §4º da Lei n. 9.613/98, e no art. 2º da Lei n. 12.850/13.



9. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula ao momento da prática criminosa, mas sim à persistência do risco à ordem pública, que permanece demonstrado no caso concreto.



10. O fato de a prisão preventiva ter sido requerida pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia, e não durante a investigação, somente demonstra a cautela do órgão ministerial e não invalida o decreto prisional.



IV. Dispositivo e tese



12. Recurso desprovido.



Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia para interromper a atuação de organização criminosa. 2. O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência do risco à ordem pública, e não ao tempo decorrido desde a prática dos fatos delituosos.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282 e 312; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, caput, §1º, I e II, §2º, I, e §4º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; RISTF, art. 21, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.04.2016; STF, HC 136.363 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2016; STF, HC 100.216, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux; STF, HC 111.046, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021.